Tribunal: CARF
Processo: 19613.723002/2021-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. OMISSÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente são tributáveis pelo imposto de renda das pessoas físicas, podendo, à opção do contribuinte, serem tributados em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, hipótese em que devem ser informados em campo próprio da declaração de ajuste anual, ou juntamente com estes.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Para fins de aplicação da isenção, há que se comprovar, por meio de documentos hábeis, que os valores foram recebidos a título de juros.
MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DO TRABALHO. ISENÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
A isenção do IRPF prevista no inc. XIV do art. 6o da Lei no 7713, de 1988, concedida a portador de uma das moléstias graves arroladas no mesmo dispositivo legal somente se aplica a proventos oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.723002/2021-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.529 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
ELZA PIACENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. OMISSÃO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente são tributáveis pelo imposto de
renda das pessoas físicas, podendo, à opção do contribuinte, serem tributados
em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, hipótese em que
devem ser informados em campo próprio da declaração de ajuste anual, ou
juntamente com estes.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Para fins de aplicação da isenção, há que se comprovar, por meio de
documentos hábeis, que os valores foram recebidos a título de juros.
MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DO TRABALHO. ISENÇÃO. NÃO
APLICAÇÃO.
A isenção do IRPF prevista no inc. XIV do art. 6o da Lei no 7713, de 1988,
concedida a portador de uma das moléstias graves arroladas no mesmo
dispositivo legal somente se aplica a proventos oriundos de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso que dava-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.723002/2021-23
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.723002/2021-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
ano-calendário de 2017, apurada em decorrência de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente, classificados indevidamente na declaração de ajuste anual como
isentos ou não tributáveis, sendo desclassificados pela fiscalização como tal.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls.
210):
Da leitura da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, verifica-se que a presente
autuação decorre da apuração da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, sujeitos a
tributação exclusiva na fonte, no valor de R$ 538.835,61, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
...
Complementação da Descrição dos Fatos
Dirf ausente. Conforme documentos apresentados, em decorrência da ação trabalhista
n° 0005300-90.1990.5.02.0040, foi levantado o total de R$ 1.046.980,38, havendo sido
pago, de acordo com a Nota Fiscal apresentada, R$ 299.829,01 a titulo de honorários
advocatícios. A contribuinte informou valor menor em rendimentos tributáveis e
informou rendimentos isentos por se tratarem de juros. Entretanto, não foi apresentado
documento no qual constasse as a natureza das verbas pagas. Não foi apresentada
planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença. Tal planilha
também é necessária ao eventual cálculo proporcional dos honorários advocatícios.
Em 13/09/2021 (fl. 355), a Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 357 a 381,
acompanhada dos documentos de fls. 382/383.
Aduz que “tomou ciência da existência da notificação de lançamento ora em discussão
porque, por procurador, obteve, junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Ribeirão Preto/SP, cópia do processo no dia 20/08/2021”. Diz que devido a este fato, a
presente impugnação é tempestiva.
Ao relatar o histórico da ação judicial da qual aduz terem decorrido os rendimentos
recebidos acumuladamente, assevera o seguinte:
A Contribuinte fora contratada, em regime de CLT, pela Companhia Brasileira de
Alimentos (Cobal), sociedade de economia mista subordinada ao Ministério da
Agricultura.
Em março de 1983, por determinação do Senhor Ministro da Agricultura, a
contribuinte, juntamente com outros servidores da Cobal, foi demitida, recebera os
direitos rescisórios e, sem qualquer solução de continuidade, no dia seguinte fora
contratada pela União (Ministério da Agricultura), para exercer idênticas funções, no
mesmo local de trabalho, percebendo remuneração significativamente inferior à que a
Cobal pagava anteriormente.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.723002/2021-23

Juntamente com outros servidores, integrou litisconsórcio em que pleiteou, e obteve, a
manutenção de condições de trabalho semelhantes à que existia quando estava
contratada
pela
Cobal
(processo
TRT/SP
0291-001430/9,
ação
originária
00053009019905020040).
Ao final, em dezembro/2017, recebera o precatório n. 2016-1— 0395-2, no valor total
de R$ 1.046.980,38. Incidiram sobre os valores recebidos Contribuição previdenciária,
de R$ 18.114,41, imposto de renda retido, de R$ 12.264,26. Integra o precatório o
valor da Contribuição Previdenciária Patronal, de R$ 47.550,34, que a Contribuinte
não recebera. Além disso, a Contribuinte arcou com honorários advocatícios de R$
299.829,01.
...
Aduz que “embora o precatório total fosse de R$ 1.046.980,38”, foi acrescido ao seu
patrimônio “o valor de R$ 669.222,36”. Diz que “esse valor se obtém deduzindo-se de
R$ 1.046.980,38 as importâncias correspondentes ao INSS reclamante e INSS patronal,
imposto de renda e honorários advocatícios”.
Afirma que “o cálculo da reclamação abrangeu o período de fevereiro/1993 a
janeiro/1997”.
Assevera que “informações mais detalhadas encontram-se nas fls. 43 a 101 destes
autos”.
Ao discorrer sobre todas as declarações de ajuste anual que apresentou para o
anocalendário 2017, aduz o seguinte:
Em 25/04/2018 a Contribuinte apresentou a DAA (recibo n. 32.09.37.12.72-53), em que
apurou imposto a restituir no valor de R$ 2.183,52. Naquela oportunidade declarara
rendimentos isentos no valor de R$ 491.935,27, decorrentes de ação trabalhista, cuja
fonte pagadora foi o Ministério do Planejamento. Também declarara rendimentos
recebidos acumuladamente, com tributação exclusiva na fonte, no valor de R$
177.937,09, além de outros rendimentos recebidos acumuladamente, oriundos da fonte
pagadora Ministério do Planejamento, no total de R$ 208.315,76, com R$ 18.114,41 de
contribuição à previdência oficial e imposto de renda retido na fonte, de R$ 12.264,26.
Posteriormente, em 20/02/2019, apresentou DAA retificadora, em que alterou o valor
dos rendimentos recebidos acumuladamente, originalmente lançado como rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva/definitiva, de R$ 154.051,95 para R$ 716.772,70. Essa
retificação alterou o imposto devido na rubrica RRA, de R$ 6.497,97 para R$
155.27844 e em consequência, ao final da declaração, de restituição de R$ 5.766,29 de
imposto de renda, a Contribuinte passou a ser devedora de imposto de renda da ordem
de R$ 143.014,18. Tal circunstância gerou o aviso de cobrança que lhe exigiu R$
143.014,18 de imposto, R$ 28.602,80 de multa e R$ 9.496,09 de juros, no total de R$
181.113,04.
Após ter recebido a cobrança e verificado a incorreção, a Contribuinte retificou
novamente sua DAA (em 04/04/2019) (“D3”). Dessa feita, alterou o valor declarado no
quadro "Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva" de R$ 716.772,70
para R$ 154.051,95. Acrescentou no quadro Rendimentos Isentos e Não Tributáveis o
valor de R$ 642.540,04 sob a identificação de juros de ação trabalhista recebidos do
Ministério do Planejamento. Em face da alteração, o imposto devido RRA,
anteriormente lançado por R$ 155.27844, reduziu-se para R$ 6.497,97. Como
consequência, o imposto a pagar, de R$ 143.014,18, transformou-se em imposto a
restituir, no valor de R$ 5.766,29. A “D3” suprimiu/cancelou o crédito tributário
erroneamente declarado pela contribuinte na “D2”. Conquanto a Contribuinte tivesse
alterado a declaração anteriormente efetuada, não houve qualquer manifestação da
Autoridade Tributária, no sentido de examinar o quanto havia sido declarado e
alterado.
Pela circunstância de a Autoridade Tributária não ter se manifestado sobre a
retificação efetuada, a Contribuinte ingressou em 27/06/2019 com pedido
administrativo de revisão da DAA, autuado sob n. 13851.723.017/2019-88. Alegara ter
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.723002/2021-23

recebido valores oriundos de reclamação trabalhista contra a União (Ministério da
Agricultura), que registrara ter recebido importâncias a título de juros de mora, os
quais não geram imposto de renda, e pelo fato de a Autoridade Tributária ainda não ter
se manifestado, ingressara com o pedido. Anexou ao processo documentos para
embasar suas alegações. Ao apreciar o pedido da Contribuinte a Autoridade Tributária
prolatou, em 23/10/2019, o Despacho Decisório n. DRA/AQA/SAORT n.
13851.723017/2019-88, em que não conheceu do pedido sob a ementa de que "Erros
cometidos no preenchimento da Declaração são corrigidos através da apresentação da
declaração retificadora apresentada através da Internet, mediante a utilização do PGD
ou do serviço 'Meu Imposto de Renda"'.
7
Aduz que “o fundamento da imposição tributária não pode prosperar”, pois não foi
notificada a apresentar qualquer documento.
Diz que o que ocorreu foi o contrário, pois “a Administração Tributária não conheceu
do pedido de retificação da DAA apresentado anteriormente (referente à ‘D2’) e
determinou à Impugnante ‘aguardar a intimação da equipe de revisão da declaração
(malha fiscal) ou se for o caso, apresentar a Solicitação de Revisão do Lançamento’ (fls.
111)”.
Afirma que “em face de não ter recebido intimação da equipe de revisão da declaração
(malha fiscal), e sem conhecer, como visto alhures, a existência de lançamento de ofício
– ‘Notificação de Lançamento" de no 2018/883109580152250 -, a Impugnante
apresentou a Solicitação de Revisão de ofício do crédito tributário (acreditando tratar-se
do crédito tributário declarado na ‘D2’), consoante a própria prescrição da autoridade
fiscal”.
Alega que, “em face da ausência de intimação para apresentar documentos que
embasaram a ‘DA’, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa, imperioso o
reconhecimento da nulidade de todo o processo de lançamento realizado pela
‘Notificação de Lançamento’ de no 2018/883109580152250".
Assevera que a autoridade tributária “não poderia ter efetuado o lançamento de ofício
sem antes oportunizar à Contribuinte a apresentação de documentos que embasaram sua
declaração ‘D4’".
Alega que, “nos termos do cálculo juntado na reclamação trabalhista”, do total recebido
a título de RRA (Rendimento Recebido Acumuladamente), “os juros legais, calculados
até setembro/2017, remontavam R$ 642.540,04 (vide fls. 16 do proc. administrativo n.
13851.723/2019- 88)”.
Ressalta que “o valor dos juros legais foi significativamente superior ao principal, em
face do interregno entre os períodos pleiteados na ação (com cálculo dos cinco anos
anteriores, conforme decidido pelo TRT/2- Região) até o efetivo pagamento”.
Frisa que “no que se refere à tributação de juros de mora legais incidentes sobre verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, no julgamento dos Embargos de
Declaração opostos pela União, no âmbito do Resp n. 1.227.133/RS, julgado sob o rito
do art. 543-C do Código de Processo Civil, o STJ firmou o entendimento de que não
incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial”.
Ressalta que “em face do julgamento do RE n. 855.091/RS - Tema 808, recentemente a
PGFN editou o Parecer SEI n. 10.167/2021, e em vista de que ‘não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função’, concluiu que se trata de exclusão abrangente
do tributo sobre juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga”.
Aduz que “ainda que tivesse feito constar importância relativa a RRA, tais rendimentos
devem ser considerados isentos, pois a Contribuinte, aposentada desde 2003, é
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.723002/2021-23

portadora de moléstia grave (neoplasia maligna com métastase), ainda que na
declaração, indevidamente tivesse constado registro de inexistência de enfermidade”.
Assevera que “o relatório médico anexado, emitido em 11/11/2020, refere-se a recidiva
detectada em 21/07/2015, entretanto o primeiro exame que identificou neoplasia
maligna ocorreu em período anterior, em época contemporânea à sua aposentadoria”.
Alega que “a comprovação da condição de isenta pode ser aferida pelo exame do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
emitido pela fonte pagadora Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), CNPJ 00.396.895/0028-45”.
Afirma que “não dispõe de cópia do processo administrativo que reconheceu a isenção”.
Diz que caso “a Autoridade Tributária entender necessária sua obtenção”, deve
demandar o MAPA “nos termos do que preceitua a Lei n. 9.784/1999 em seus arts. 36 e
37”.
Aduz que “embora tivesse classificado parte dos valores recebidos como RRA, de fato,
sobre a totalidade dos recursos obtidos, incluídos RRA e juros legais, deve incidir a
isenção”.
Requer, por fim, sucessivamente: a declaração de nulidade da notificação de lançamento
“em face do cerceamento de defesa consubstanciado na ausência de intimação para
apresentação de documentos”; o reconhecimento de que os valores recebidos em
decorrência de ação judicial são isentos por ser aposentada e portadora de doença grave;
o reconhecimento de que não deve incidir imposto de renda sobre a parcela do RRA
recebido a título de juros.
Em 18/10/2022, foi determinado (despacho de fls. 388/389) o encaminhamento dos
autos à Unidade de origem para que, entre outras providências, fosse esclarecido se
“antes da data apresentação da impugnação de fls. 357 a 381, ocorreu ou não intimação
válida da Contribuinte, por alguma das formas previstas no artigo 23 do Decreto no
70.235/1972, a respeito da lavratura da notificação de lançamento de fls. 133 a 141”.
Em resposta a tal pedido de esclarecimento, foi emitido o despacho de fl. 394, que é
reproduzido parcialmente abaixo:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Conforme o Despacho às folhas 384/385, não houve a ciência da Notificação de
Lançamento por via postal, bem como a emissão do Edital para suprimento desta
deficiência (fls.390/391). Desta forma, considerou-se a impugnação tempestiva.
Encaminhe-se à DRJ para análise e prosseguimento.
Em 10/01/2023, foi determinado (despacho de fl. 395) o encaminhamento dos autos à
Unidade de origem para que fossem cumpridas as seguintes determinações contidas no
despacho de fls. 388/389:
(...)
Após prestar tal esclarecimento, a Unidade de origem deverá:
a) cientificar a Contribuinte do presente despacho e do resultado da diligência, com
abertura de prazo de 30 (trinta) dias para manifestação;
b) intimar a Contribuinte a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, uma nova via da
sua impugnação assinada por ela mesmo ou por algum dos seus procuradores, sob
pena de não conhecimento dela (impugnação), por força do disposto no artigo 76 do
Código de Processo Civil e nos artigos 6o, inciso V, e 63 da Lei no 9.784/1999.
Decorridos esses dois prazos, mesmo que a Contribuinte permaneça inerte, os autos
devem retornar a esta Delegacia para julgamento.
(...)
Em 23/01/2023, a Contribuinte apresentou a petição de fls. 398 a 402, acompanhada de
nova via de impugnação (fls. 403 a 427).
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.723002/2021-23

Aduz que “não se trata apenas de considerar a impugnação tempestiva, senão declarar a
nulidade de todo o processo por absoluta ausência de intimação, não só para prestar
esclarecimentos, como também, para apresentar impugnação ao lançamento”.
Assevera que “tal circunstância caracteriza preterição do direito de defesa, a atrair a
nulidade determinada no inciso II do art. 59 do Decreto n. 70.235/1972 (PAF)”.
Diz que “reafirma suas alegações de nulidade de todo o processo”.
Afirma que “a peça impugnatória fora assinada com utilização de certificação digital e
do Assinador Serpro, conforme pode-se verificar do carimbo de identificação lançado
na última página do documento (fls. 381)”.
Assevera que ainda que “entenda que o documento esteja assinado e atenda a exigência
legal (pois não seria razoável imprimir documento nato-digital e nele apor assinatura
cursiva)”, anexa “novamente a impugnação anteriormente apresentada, desta feita com
lançamento de assinatura cursiva de um dos procuradores”.
O colegiado da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09
(DRJ09), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim
ementada (fl. 442):
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
ALEGAÇÃO DE RENDIMENTO ISENTO/NÃO TRIBUTÁVEL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
A apuração de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente deve ser mantida
caso o contribuinte alegue, mas não comprove, que a omissão corresponde a rendimento
isento/não tributável.
ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. ARTIGO 6o, INCISOS XIV E XXI, DA LEI No
7.713/1988.
A isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, restringe-se aos
proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
A isenção prevista no artigo 6o, inciso XXI, da Lei no 7.713/1988, restringe-se aos
valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. NECESSIDADE
DE LAUDO PERICIAL EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de
que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713/1988, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 10/7/2023 (fl. 460) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 18/7/2023 (fls. 462 ss), por meio do
qual reitera as teses submetidas à apreciação do julgador de primeira instância.
É o relatório.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.723002/2021-23

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e tende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de tributação pelo imposto de renda de verbas recebidas em razão de
sentença trabalhista judicial.
Preliminarmente, requer a recorrente seja reconhecida a nulidade do lançamento
por cerceamento de seu direito de defesa em virtude de ausência de intimação do lançamento.
Entretanto, noto que a recorrente foi devidamente notificada do lançamento, tendo apresentado
correspondente impugnação, o que se comprova pela sequência dos seguintes fatos:
1 – inicialmente apresentou a impugnação de fls. 7 a 29, considerando a existência
de pedido de revisão de débitos (aqui já menciona o lançamento ora em discussão), datada de
fevereiro de 2021;
2 – posteriormente apresentou nova impugnação ao lançamento de fls. 357 a 381,
datada de 13/9/2021, considerada intempestiva;
2 – às fls. 338 a 349 impugnou a decisão que considerou a impugnação
intempestiva;
3 -
diante da ausência de comprovação de ciência do lançamento, foi
determinada nova ciência do lançamento à recorrente (fl. 395), oportunidade em que a
contribuinte apresentou nova impugnação, reiterando os termos da impugnação anterior (fls. 398
a 402 e 403 a 427).
Diante desses fatos, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, que
foi exaustivamente exercido por meio da apresentação de vasta impugnação, composta de 24
páginas nas quais a recorrente discorre largamente sobre o lançamento ora em discussão.
Prossegue a recorrente solicitando o reconhecimento da nulidade do lançamento
por ausência de intimação para apresentação de documentos comprobatórios de seu direito. Essa
questão já foi vastamente debatida pelo julgador de piso, cujos fundamentos adoto,
principalmente por envolver questão sumulada por este Conselho:
A Contribuinte, preliminarmente, alega, em síntese, que o presente lançamento é nulo
visto que não teria sido intimada a apresentar documentos “que embasaram” a sua
declaração de ajuste anual.
Sucede que, da consulta aos sistemas informatizados da RFB, observa-se que a
Contribuinte, ao contrário do que alega, foi intimada a apresentar documentos e
comprovantes relacionados com a sua declaração de ajuste anual, conforme
demonstrado pelo Termo de Intimação Fiscal reproduzido abaixo (extraído de processo
administrativo tipo “malha fiscal” 13032.117587/2019-88):
...
Cabe observar que tal intimação foi inclusive respondida pela Contribuinte, por meio de
procurador, conforme demonstrado pelo Termo de Atendimento reproduzido abaixo
(extraído de processo administrativo tipo “malha fiscal” 13032.117587/2019-88):
...
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.723002/2021-23

Diante do exposto, portanto, constata-se que a Contribuinte, ao contrário do que afirma,
foi intimada validamente, antes da lavratura da presente notificação de lançamento, a
apresentar documentos e comprovantes relativos aos dados que informou em sua
declaração de ajuste anual.
Cabe ressaltar, porém, que mesmo que a Contribuinte não tivesse sido intimada
validamente a apresentar documentos e comprovantes antes da lavratura da presente
notificação de lançamento, o que não é o caso, tal situação não invalidaria o
lançamento, visto que, devido ao caráter inquisitório do procedimento de fiscalização e
dos amplos poderes investigatórios da fiscalização tributária, esta pode realizar
lançamento de ofício sem a audiência do contribuinte quando dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
Nesse sentido, dispõe a Súmula no 46 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF):
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Também nesse diapasão, ensina Alberto Xavier:
(...) Dificilmente se concebe, na verdade, que o lançamento tributário deva ser
precedido de uma necessária audiência prévia dos interessados. Duas razões
desaconselham tal audiência: em primeiro lugar, o caráter estritamente vinculado do
lançamento quanto ao seu conteúdo torna menos relevante a prévia ponderação de
razões e interesses apresentados pelo particular do que nos atos discricionários; em
segundo lugar, o fato de se tratar de um ‘procedimento de massas’, dirigido a um
amplo universo de destinatários e baseado em processos tecnológicos informáticos,
tornaria inviável o desempenho da função, se submetida ao rito da prévia audiência
individual.
(XAVIER, Alberto. Do lançamento - Teoria geral do Ato do Procedimento e do
Processo Tributário - Forense, 1997, pág.163 e seguintes)
Resta evidente, portanto, que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade apresentada.
MÉRITO
No mérito, foi mantido o lançamento principalmente por falta de apresentação das
comprovações solicitadas quando da intimação para sua apresentação, pois conforme relato
fiscal:
Dirf ausente. Conforme documentos apresentados, em decorrência da ação trabalhista
n° 0005300-90.1990.5.02.0040, foi levantado o total de R$ 1.046.980,38, havendo sido
pago, de acordo com a Nota Fiscal apresentada, R$ 299.829,01 a titulo de honorários
advocaticios. A contribuinte informou valor menor em rendimentos tributáveis e
informou rendimentos isentos por se tratarem de juros. Entretanto, não foi apresentado
documento no qual constasse as a natureza das verbas pagas. Não foi apresentada
planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença. Tal planilha
também é necessária ao eventual cálculo proporcional dos honorários advocatícios.
Inicialmente alega a recorrente que os valores lançados (ou parte deles) se referem
a juros de mora incidentes sobre verbas pagas em contexto de ação judicial, portanto isentas do
IRPF, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no RE no
855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808), no qual foi fixada a
seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Tal alegação não foi acatada por falta de comprovação, pois conforme apontado
pelo julgador de piso:
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.723002/2021-23

A Contribuinte alega, em síntese, que o valor apurado a título de omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente se refere a juros decorrentes de ação
trabalhista.
Da análise dos autos, porém, observa-se que nenhum dos documentos apresentados pela
Contribuinte tem o condão de comprovar tal alegação.
Cabe ressaltar, aqui, que não existe nenhuma prova de que a planilha reproduzida à fl.
51 é proveniente dos autos da ação trabalhista n° 0005300-90.1990.5.02.0040 ou que
realmente indica o cálculo que foi considerado pela Justiça Trabalhista para chegar aos
valores pagos à Contribuinte em decorrência de tal ação trabalhista.
Neste contexto, tendo em vista que a Contribuinte não faz prova da sua alegação, resta
evidente que não merece reparos a apuração efetuada pela autoridade lançadora, de
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente.
Sobre tais fundamentos alega a recorrente:
Ao negar reconhecimento da não incidência de IRPF sobre os juros de mora decorrentes
da condenação trabalhista o relator fundamenta sua negativa no fato de que não existe
prova de que a planilha de fls. 51 seria proveniente dos autos da ação trabalhista de que
se trata. Se não existe prova de que a planilha seja proveniente da Justiça do Trabalho,
também não existe prova de que ela não tenha se originado do Poder Judicial
Trabalhista.
Essa planilha, juntamente com outros documentos, foi fornecida pela Justiça
Trabalhista. Trata-se de continuação do Ofício Requisitório para Formação de
Precatórios emitido pela 40a Vara do Trabalho de São Paulo, que instruiu procedimento
respectivo (fls. 50).
Se a planilha antes referida não satisfez o relator, bastava compulsar algumas páginas
adiante para verificar o relatório de fls. 69 (pág. 1140 do processo trabalhista), emitido
pela Assessoria Econômica do TRT 2a Região, e que descreve atualização de valores até
05/2002, relativos à Recorrente.
Embora a autenticidade dos documentos apresentados não tivesse sido expressamente
afirmada pelo advogado signatário da impugnação – o que se faz neste momento
processual, relativamente aos documentos que instruem os autos do processo -, ao negar
validade aos documentos apresentados pela Recorrente, representada por advogado
regularmente inscrito nos quadros da OAB (fls. 31, 122/2, 427) o relator nega a fé
pública do advogado, estabelecida no inciso IV do art. 425 Código de Processo Civil e
no art. 830 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Ao mesmo tempo em que afirma que as cópias reprográficas acostadas aos autos são
reprodução dos respectivos originais, se o relator entendesse que algum dos documentos
não é autêntico deveria impugnar sua autenticidade, o que não foi feito.
...
A despeito de a Recorrente entender que as cópias reprográficas anexadas representam o
que consta nos documentos originais, foi solicitado ao patrono da causa o envio de
outras cópias do processo trabalhista, na parte que dizem respeito e ela, conforme
mensagem enviada ao advogado, a qual segue anexa.
Em face de que o atendimento desse pedido depende de terceiro, a Recorrente requer,
desde já, a posterior juntada dos documentos, quando recebê-los, com base no
permissivo previsto na alínea “a”, § 4o do art. 16 do PAF.
De fato a planilha de fl. 51, que conteria os valores recebidos e as respectivas
rubricas, não contém nem mesmo timbre ou qualquer identificação que permita verificar que se
trata de documento originário da ação trabalhista alegada.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.723002/2021-23

Há que se lembrar que é da recorrente o ônus probatório de suas alegações. Noto
que a recorrente juntou posteriormente à apresentação do recurso os documentos de fls. 530 e
seguintes. Trata-se de documentos já juntados anteriormente, porém agora com o HASH CODE
que permite verificar a autenticidade dos documentos, sendo oriundos do TRT da 2a Região.
Entretanto, nesses documentos novamente não há qualquer documento que contenha os cálculos
de liquidação de sentença e permita verificar a qual seria a parcela referente aos juros.
Compulsando o documento de fl. 532 (que é o mesmo de fl. 69), com o de fl. 51 (a referida
planilha sem identificação), naquele o valor principal é R$ 184.430,62, enquanto na planilha é
R$ 356.890,00, de forma que diante da inconsistência e da falta de comprovação do valores
relativos aos juros recebidos não há como acatar o pleito da recorrente.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.723002/2021-23

Posto isso, a recorrente informou os valores recebidos acumuladamente como
isentos do IRPF, entretanto são rendimentos tributáveis, que podem, à opção do contribuinte,
serem tributados juntamente com os demais rendimentos, ou em separado destes, hipótese em
que devem ser informados em campo próprio e serão submetidos à tributação pelo regime de
competência, por meio da aplicação das alíquotas das épocas próprias a que se referem, devendo
neste caso ser informado o número de meses a que se refere o valor recebido, o que não
aconteceu no caso concreto.
Alega ainda a recorrente que os valores omitidos seriam isentos do IRPF, uma vez
que a mesma é portadora de moléstia grave. Entretanto, a própria recorrente informa serem os
valores em discussão relativos aos anos de 1992 a 1997, e que é aposentada e portadora de
moléstia grave desde 2003, ou seja, os rendimentos não são relativos proventos de aposentadoria,
mas sim decorrentes do trabalho e, conforme tese firmada no Tema 1037 do STJ,
Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei
n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos
rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade
laboral.
Ademais, conforme informado pelo julgador de piso, no que o acompanho:
Da leitura da legislação transcrita acima, depreende-se que a isenção prevista no artigo
6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988, restringe-se aos proventos de
aposentadoria/reforma e aos valores recebidos a título de pensão. No presente caso, a
Contribuinte aduz que, por ser portadora de moléstia grave, os rendimentos que recebeu,
no ano-calendário 2017, em decorrência da ação trabalhista n° 0005300-
90.1990.5.02.0040, estariam isentos de imposto de renda. Sucede que não há que se
falar em incidência da norma de isenção prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no
7.713/1988 sobre tais rendimentos por dois motivos: a um, porque a própria
Contribuinte admite que os rendimentos recebidos em decorrência da ação trabalhista n°
0005300- 90.1990.5.02.0040 não se referem a aposentadoria/reforma e nem a pensão; ...
Por fim, quanto à alegação de decadência uma vez que os rendimentos recebidos
se referem aos anos de 1992 a 1997, cabe esclarecer que sobre os rendimentos recebidos de
forma acumulada é observado o regime de competência para fins de cálculo do IRPF, por meio
da aplicação das alíquotas das épocas próprias a que se referem, quando houver opção por tal
tributação em separado, porém não há que se falar em decadência, eis que a tributação somente
incide quando do recebimento da verba.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.529 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19613.723002/2021-23

Fl. 549
DF CARF MF
Original